Tribunal: STF
Processo: MS 29797
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo n. 0005874-44.2010.2.00.0000, que entendeu que os juízes federais substitutos devem integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade respectiva para concorrer à promoção por merecimento.
    Alega ser juíza federal substituta que está inscrita no concurso de promoção por merecimento regido pelo Edital n. 03, de 18 de agosto de 2010, para provimento das vagas de Juiz Federal da 11ª Vara/PB e da 8ª Vara /PE.
    Informa que o TRF5 proferiu decisão no sentido de que, “no provimento dos cargos de juiz federal, não é requisito para concorrer à promoção por merecimento o candidato pertencer à quinta parte mais antiga da lista de antiguidade”(processo administrativo n. 2010.00.00.000861-5).
    Aduz que, em face da aludida decisão, a Associação Regional dos Juízes Federais da 5ª Região – REJUFE apresentou procedimento de controle administrativo perante o CNJ (processo n. 0005874-44.2010.2.00.0000), cujo pedido foi julgado procedente em 19 de outubro de 2010.
    Entende que a decisão do CNJ inova no ordenamento jurídico, ao impor novo requisito para o concurso de promoção por merecimento na Justiça Federal, e deu interpretação totalmente dissociada daquela já consolidada no STF, que é no sentido de ser “inaplicável a norma do art. 93, II, ‘b’, da Carta Magna à promoção de juízes federais, por estar sujeita apenas ao requisito do implemento de cinco anos de exercício nos termos do art. 107, inc. II, da Constituição Federal”.
    Diz que o CNJ editou a Resolução n. 106/2010, que cria diversos parâmetros objetivos para balizar a análise  do desempenho dos magistrados, com a finalidade de subsidiar a escolha em caso de promoção por merecimento (volume de produção, estrutura de trabalho, presteza do magistrado), sendo que as corregedorias ficarão responsáveis pela centralização da coleta de dados para a avaliação de desempenho. 
    Sustenta que a decisão do CNJ inviabiliza a promoção por merecimento na Justiça Federal transfigurando-a em promoção por antiguidade e que feriu o seu direito líquido e certo de concorrer sem apresentar a mencionada exigência.
    Pede o deferimento de liminar para suspender a eficácia da decisão do CNJ e, ao final, a concessão da segurança.
    Em 30 de novembro de 2010, o ministro Celso de Melo, o então relator do feito, indeferiu o pedido de liminar.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    A impetrante, intimada para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento da ação, alegou que, não obstante tenha sido promovida para o cargo de juiz federal, o feito deve tramitar normalmente: (i) para que seja fixado critério a ser considerado nos próximos concursos de promoção; (ii) por ser a questão de interesse de toda a magistratura; e (iii) porque “pesar de se tratar de mandado de segurança individual, há, na realidade, matéria de interesse coletivo em debate”.
    É o relatório. 
    2. Reputo que a segurança deve ser denegada.
    A impetrante foi promovida a juíza federal após a formalização do presente mandado de segurança.
    A promoção se deu no concurso para o qual estava inscrita e em relação ao qual pretendia o afastamento de requisito, que exigia que os juízes federais substitutos deveriam integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade respectiva para concorrer à promoção por merecimento.
    Outrossim, não procede o argumento de que o feito deve ter sua regular tramitação, sob o argumento de ser tratar de interesse de toda a magistratura.
    A legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que a parte impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio.
    Não havendo direito líquido e certo da impetrante lesado ou ameaçado de lesão a ser protegido, a segurança deve ser denegada.
    A habilitação da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região – REJUFE, da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE e da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais – JUFMG no processo administrativo onde foi proferida a decisão impugnada, não obstante seja relevante e tenha sua importância, não tem força para inviabilizar a perda do objeto da ação, até mesmo porque não são partes neste processo.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC), em razão da perda superveniente do objeto.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator